Tribunal: TJSP
Processo: 1011558-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL - PRETENSÃO DOS VENDEDORES EM OBRIGAR OS COMPRADORES AO RECEBIMENTO DA ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNICA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – Caso em que os promitentes vendedores pretendem compelir o adquirente a receber a escritura definitiva do imóvel anos após formalizado o negócio –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL - PRETENSÃO DOS VENDEDORES EM OBRIGAR OS COMPRADORES AO RECEBIMENTO DA ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNICA – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – Caso em que os promitentes vendedores pretendem compelir o adquirente a receber a escritura definitiva do imóvel anos após formalizado o negócio – Obrigação de fazer reconhecida e prejuízos materiais - Necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e multa coercitiva – Dano material relativo a débitos de IPTU e condenação em reclamação trabalhistas, cujo valor de restituição deve ser corrigida monetariamente desde os desembolsos - Danos morais – Ocorrência – Inscrição do nome dos autores no CADIN - Situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual – Sentença reformada para fixar o prazo de 60 dias, a partir do trânsito em julgado, para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao preço atualizado do contrato, e para condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.